Tribunal: TJMT
Processo: 0045602-20.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0045602-20.2014.8.11.0041
Recorrente: FLAMAR PECUÁRIA LTDA - ME
Recorrido: PAULO CESAR GOMES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FLAMAR PECUÁRIA LTDA - ME (id 53596493) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 41698460):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA INTEGRADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. PROTESTO DE BOLETOS PAGOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CULPA CONCORRENTE DO APELADO. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA APLICADA NA ORIGEM POR CONSIDERAR QUE OS EMBARGOS ERAM PROTELATÓRIOS. IMPROPRIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, §2o DO CPC. 1. Configura ato o ato ilícito da empresa responsável o protesto de títulos já pagos. 2. Cabe a empresa que fornece o produto ou presta serviços estabelecer os mecanismos de controle necessário quanto aos pagamentos realizados pelos clientes em não o fazendo atrai para si os riscos do empreendimento, pois não há como imputar aos clientes obrigações não estipuladas no instrumento contratual, mormente a de comunicar o pagamento das prestações. 3. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. 6. Não sendo protelatórios os Embargos de Declaração não há falar na multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC. 7. Recurso parcialmente provido.” (TJMT, RAC 0045602-20.2014.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 43032996 foram rejeitados, conforme acórdão id 50628451.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado ante a afronta ao artigo 944 do Código Civil, uma vez que o valor relativo ao dano moral decorrente de negativação indevida violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao ser fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Afirma que existe dissidio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão do recurso.
Aponta a existência de ofensa ao artigo 1.025 do CPC e súmula n. 98 do STJ, uma vez que não é possível a aplicação de multa aos Embargos de Declaração que buscam o prequestionamento da matéria.
Em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)Assim, de acordo com todo o acima exposto, tendo em vista a clara demonstração de que o valor arbitrado a título de danos morais, destoa completamente dos valores decididos em outros Tribunais e também no Egrégio STJ, a não concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso, vai gerar prejuízos de difícil reparação. Dessa forma, requer-se de Vossa Excelência a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o processo até ulterior decisão no bojo dos autos, que certamente decidirá pela redução do quantum arbitrado.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54359958 e 54379472.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado que o valor do dano moral (R$ 15.000,00) “destoa completamente dos valores decididos em outros Tribunais e também no Egrégio STJ, a não concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso, vai gerar prejuízos de difícil reparação”, o entendimento do STJ é sedimentado no sentido de que tal análise viola o disposto na Súmula n. 07 do STJ, uma vez que há a necessidade de análise do conjunto fático-probatório para verificar a necessidade de eventual modificação do quantum indenizatório relacionado ao dano moral, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. No caso ora em apreço, o Sodalício estadual foi claro ao afirmar que houve evento danoso capaz de gerar abalos à parte recorrida, no caso, falha no procedimento de parto que ocasionou perfuração de sua bexiga, o que ensejou o dever de indenizar. 2. Não prospera, pois, o argumento de que não se verificou a existência de ato ilícito, sendo certo que o acórdão recorrido trouxe fundamentação categórica em sentido contrário da pretensão da ora recorrente. 3. A revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de danos morais e ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a alteração da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. 5. Na presente hipótese, o arbitramento de indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não se mostra exorbitante, nem desproporcional diante da gravidade da situação narrada nos autos. 6. Agravo Interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1611988/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020) – Destaquei.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi